Tribunal: TJDFT
Processo: 0762203-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0762203-73.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OLGA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte ré apresentou contrarrazões. 2) Recurso Inominado interposto pela parte autora em que requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que não sejam realizadas as retenções mensais de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária sobre os proventos de sua aposentadoria. Requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à isenção da contribuição previdenciária de inativos, tendo em vista eu não percebe mensalmente valor superior ao dobro do teto da previdência, nos termos do artigo 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/08. Quanto à repetição do indébito referente ao imposto de renda, sustenta que o valor correto seria de R$ 13.076,21 (treze mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), pois o referido imposto incidiu também sobre a gratificação natalina da autora. Por fim, em relação aos índices de correção monetária e juros incidentes sobre a repetição do indébito, requer a aplicação da taxa SELIC nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3) Conforme demonstrado nos autos, a recorrente é servidora aposentada desde 2019, é portadora de doença grave (neoplasia maligna do reto), razão pela qual é isenta do pagamento do Imposto de Renda como reconhecido na sentença. A recorrente sustenta que faz jus também à isenção do pagamento de contribuição previdenciária, alegando que, nos termos do artigo 40, § 21, da CF/88 e do artigo 61, § 1o, da LC 769/2008, aos portadores de doença incapacitante é garantida a inexigibilidade das contribuições sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência. Como a recorrente recebe abaixo desse valor, entende que tem direito à isenção. 4) É um benefício concedido a servidor aposentado que limita o desconto da contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria. É uma isenção parcial. Com este benefício, a contribuição previdenciária passará a incidir apenas sobre a parcela de proventos que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. A EC/47 estabeleceu que a contribuição previdenciária, a ser cobrada dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes, incidiria sobre as parcelas que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, hoje em pouco mais de R$ 6 mil. Até esse valor, os aposentados e pensionistas teriam imunidade tributária 5) Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento; II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. 6) Portanto, a recorrente, que recebe a quantia mensal líquida de R$ 6.601,62, conforme documento de ID 17576973, portanto, faz jus à isenção também de contribuição previdenciárias nos termos do ordenamento jurídico vigente, conforme acima exposto. 7) A possibilidade de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria para aqueles portadores de neoplasia maligna ou de outras doenças graves, esta disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 8) Comprovada a natureza grave apta à isenção do Imposto de Renda, capitula-se a situação fática da servidora àquela prevista no artigo 61, da Lei Complementar Distrital 769/2018, limitando-se a cobrança da Contribuição Previdenciária do Inativo somente a partir dos proventos recebidos além do dobro do teto do Regime Geral de Previdência. 9) Ocorrido o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de cobrança mediante simples cálculos apresentados na fase própria, observada a data do reconhecimento médico da cardiopatia grave, vencendo-se mês a mês, corrigindo-se os valores pela taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil, sem a cumulação de correção monetária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar a isenção da Contribuição Previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, corrigindo-se os valores a serem restituídos pela taxa SELIC. 11) Sem custas e sem honorários advocatícios. 12) A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). O recorrente sustenta violação ao art. 41, § 21 (com redação dada pela EC no 47/2005) e ao art. 146, II, ambos da CRFB, pelo Acórdão recorrido que declarou a isenção da contribuição previdenciária sobre os provimentos de aposentadoria da parte autora, defendendo a tese de que o art. 41, § 21 é norma de eficácia limitada, e que as limitações constitucionais ao poder de tributar devem ser reguladas por Lei Complementar. Suscito ser o recurso sobrestado em face do Tema 317 de Repercussão Geral reconhecida, em relação a matéria, pendente de julgamento. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 317 fixado pelo STF em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, in verbis: “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.’” (RE 630137/RS, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 01/03/2021, Publicação: DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021) O Acórdão recorrido expressamente consignou a existência de Lei Complementar do Distrito Federal regendo a matéria (art. 61, § 1o da LC DF no 769/2008): “Comprovada a natureza grave apta à isenção do Imposto de Renda, capitula-se a situação fática da servidora àquela prevista no artigo 61, da Lei Complementar Distrital 769/2018, limitando-se a cobrança da Contribuição Previdenciária do Inativo somente a partir dos proventos recebidos além do dobro do teto do Regime Geral de Previdência. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal